Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA SEMOB N. 238/2024. ILEGALIDADES. INEXISTÊNCIAS. ABNT NBR 15570/2021. ADEQUAÇÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.040.581. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo Autor/Apelante, sob o argumento da existência de omissões e contradição no Acórdão n. 2.040.581.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos vícios apontados no item anterior no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
5. Não há omissões e contradição no Acórdão n. 2.040.581, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação na análise dos fatos, notadamente, na inexistência de ilegalidades na Portaria SEMOB n. 238/2024.
IV. DISPOSITIVO
6. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 2.040.581.